Tribunal: TJDFT
Processo: 0724047-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724047-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA PACIENTE: JOAO PEDRO FERREIRA SANTIAGO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Paulo Silas da Cunha Moura em favor de JOAO PEDRO FERREIRA SANTIAGO, tendo como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12 de julho de 2022, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas). Em audiência de custódia realizada no dia 13 de julho de 2022, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. No dia 19 de julho 2022 a defesa impetrou o presente Habeas Corpus. O impetrante sustenta que a fundamentação utilizada pelo NAC para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação idônea. Salienta que a quantidade de drogas, por si só, não pode ser utilizada como fundamento para que haja a conversão da prisão em preventiva Diz que não merece prosperar o argumento de que a utilização dos Correios para recebimento da substância demonstraria extrema audácia do autuado, pois, entende que um traficante não receberia a droga em seu nome, sendo que ele se utilizaria de um laranja para esse recebimento. Alega que o acusado é primário e de bons antecedentes; tem residência fixa; tem trabalho lícito e possui uma filha de 2 anos de idade que necessita do pai para manter sua subsistência. Argumenta que não há fumus boni iuris e periculum libertatis. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que converteu o flagrante em preventiva é vista no Num. 131043066 - Pág. 1/3 dos autos. Do que se extrai dos autos, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, no qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do boletim de ocorrência n.o 63/2022-0 e oferecimento de denúncia (Num. 131595656 - Pág. 1) apontando que JOAO PEDRO FERREIRA SANTIAGO adquiriu/tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico e papel carbono, perfazendo a massa líquida de 94,55g e 03 (três) comprimidos de ecstasy (MDA), acondicionados em plástico, com a massa líquida de 1,11g. Analisando a decisão a quo, é possível constatar que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública, a fim de impedir a prática de outros delitos e pela gravidade dos fatos. Não obstante, no caso dos autos, em análise perfunctória, tem-se que o fato de o paciente ter sido preso em flagrante por ter adquirido/ter em depósito 01 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 94,55g e 03 (três) comprimidos de ecstasy (MDA), com a massa líquida de 1,11g, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável o ato, em tese praticado, o conjunto analisado, como o fato da idade de 19 (dezenove) anos do paciente, o fato de ser primário, ter bons antecedentes, não possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude e exercer atividade laboral lícita, e demais circunstâncias somadas, autorizam a liberdade provisória. Destarte, no contexto dos autos, em análise liminar, entendo que a medida excepcional da prisão preventiva não se justifica, pois não resta demonstrada a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública, pois este nunca havia se envolvido com atividades criminosas, o que demonstra estar inserido na sociedade. A gravidade concreta da conduta é inquestionável, pois o crime foi cometido através do uso dos Correios para adquirir quantidade considerável de drogas ilícitas. Não obstante, entendo que, no momento, a prisão do ora paciente é desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, §2o, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva. Assim, ao considerar o primado constitucional da liberdade e com a missão de ajudar a formar uma sociedade mais justa e igualitária (dando mais uma chance a este indivíduo), tem-se que é possível, pelo menos em sede de análise liminar, a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR vindicada para deferir ao paciente JOAO PEDRO FERREIRA SANTIAGO, brasileiro, natural de Brasília/DF, solteiro, nascido em 03/09/2002, portador do RG no 3473773– SSP/DF, inscrito no CPF sob o no 063.950.491-43, filho de Ana Claudia Ferreira Xavier e de Edvaldo de França Santiago, a LIBERDADE PROVISÓRIA, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes (a) no comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo d. Magistrado de primeiro grau; (b) na proibição de sair do Distrito Federal, sem autorização prévia do d. Juízo de primeiro grau; (c) no recolhimento domiciliar no período noturno das 21h00 às 06h00, em todos os dias da semana, (d) na proibição de frequentar bares, boates, distribuidoras de bebidas e similares, tudo sob pena de revogação das medidas substitutivas ora deferidas, com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP e também sem prejuízo que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso. Expeça a Secretaria da 2a Turma Criminal do E. TJDFT o competente alvará de soltura, se por outro motivo a paciente não estiver preso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2022 11:20:18. ROBSON BARBOSA Desembargador